Tribunal: TJSP
Processo: 1001387-58.2022.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Contraste entre a causa de pedir e as teses da ré que evidencia ainda pender controvérsia sobre os fatos ora em análise. Hipótese em que o autor alega nunca ter residido na Comarca onde se realizou a instalação elétrica que deu origem ao débito contestado. Prova documental que não é suficiente, neste momento, para o adequado deslinde da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Contraste entre a causa de pedir e as teses da ré que evidencia ainda pender controvérsia sobre os fatos ora em análise. Hipótese em que o autor alega nunca ter residido na Comarca onde se realizou a instalação elétrica que deu origem ao débito contestado. Prova documental que não é suficiente, neste momento, para o adequado deslinde da quaestio. Imprescindível se mostra investigar se houve efetiva contratação dos serviços para se apurar eventual falha na prestação. Hipótese em que não foi dada às partes a oportunidade para especificar provas. Não é possível, assim, sem antes lhe avisar, atribuir ao consumidor hipossuficiente o ônus da prova e, na sequência, de surpresa, julgar improcedente o seu pedido. Ônus de demonstrar o fato positivo antagônico, desde já, imposto à fornecedora. Teoria da carga dinâmica. Art. 6o, VIII, do CPC. Recurso provido para anular a r. sentença, com determinação.